Tribunal: TJBA
Processo: 8034323-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034323-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

AGRAVADO: ANA REBECA MACEDO AMORIM e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIANA BEZERRA FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. REAJUSTE DE MENSALIDADE DE CURSO DE MEDICINA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Juazeiro/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, ajuizada por estudantes, que deferiu tutela de urgência para declarar abusivo o reajuste aplicado nas mensalidades do curso de medicina para o ano de 2025, limitando-o ao percentual de 4,77%, com base no INPC de 2024, e determinou a readequação dos valores com base nos índices fixados judicialmente de 2019 a 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição de ensino comprovou, nos termos da Lei nº 9.870/1999, a legalidade do reajuste de 7,44% aplicado nas mensalidades de 2025; e (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que limitou o reajuste ao índice inflacionário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.870/1999 permite o reajuste das mensalidades com base na variação dos custos operacionais, desde que comprovado mediante apresentação de planilha de custos e observados os princípios da transparência e da informação, nos termos dos arts. 1º, § 3º, e 2º da referida norma.

4. A parte agravante alega investimentos em infraestrutura e melhoria pedagógica, mas não comprova documentalmente a variação dos custos que justificaria o reajuste superior ao INPC, tampouco demonstra a divulgação prévia exigida por lei.

5. O ônus da prova quanto à legalidade do reajuste incumbe à instituição de ensino, nos termos do art. 373, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu de forma inequívoca.

6. A ausência de comprovação detalhada da planilha de custos inviabiliza a aferição da legalidade do reajuste, caracterizando, em juízo preliminar, indício de abusividade na majoração da mensalidade.

7. A jurisprudência da Corte baiana reconhece que a autonomia universitária não é absoluta e deve observar os limites legais, especialmente para evitar aumentos aleatórios e excessivos.

8. O perigo de dano está presente na possibilidade de cobrança excessiva a estudantes de curso de elevado custo, enquanto eventuais perdas da instituição podem ser compensadas ao final do processo.

9. Em razão da não comprovação dos requisitos legais para o reajuste aplicado, é prudente a manutenção da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8034323-06.2025.8.05.0000
, de
Juazeiro
,
em que figura como Agravante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA
e como Agravado
s

MARIA HELOISA FIGUEIREDO SILVA E OUTROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso,
pelas razões constantes do voto do Relator.